Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E VII, DO CÓDIGO PENAL. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, II e VII do CP e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
3. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
4. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Logo, o mero transcurso de tempo não socorre o acusado quando subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar.
5. O habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não de contrariedade à lei no momento do ingresso dos policiais na residência do paciente, pois a comprovação da tese requer ampla dilação probatória, medida incompatível com o presente remédio constitucional.
6. Ordem denegada.